Tribunal: TJSP
Processo: 1046819-79.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2019-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000604984
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046819-79.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SERGIO
RICARDO MACHADO GAYOSO, é apelado CEZARO MONTEIRO ALMEIDA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DIMAS RUBENS
FONSECA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de agosto de 2019.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046819-79.2017.8.26.0002 - im
2
Voto no 34.424
APELAÇÃO No 1046819-79.2017.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: SERGIO RICARDO MACHADO GAYOSO
APDO.: CEZARO MONTEIRO ALMEIDA
JUIZ(A): DENISE CAVALCANTE FORTES MARTINS
Prestação de serviços advocatícios. Ação de indenização.
Patrocínio dos interesses da parte em demanda trabalhista.
Abusividade da cláusula contratual que determina o
pagamento equivalente a 62% sobre o benefício auferido pelo
cliente. Reconhecimento. Incidência do art. 22, § 2o, da Lei no
8.906/94 e do art. 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de indenização,
fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 54/57, cujo relatório se adota.
Inconformado, apela o requerido (fls.
59/68), pleiteando a reforma do julgado. Aduz, em breve síntese, que o
Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao presente caso. Alega que
os honorários estão previstos contratualmente, motivo pelo qual não há que se
falar em arbitramento judicial. Discorre sobre o benefício auferido pelo
recorrido e a quantia devida ao apelante.
Recurso regularmente processado, sem
resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046819-79.2017.8.26.0002 - im
3
É o relatório.
Restou incontroverso no feito que o réu
Sérgio foi contratado pelo autor Cezaro, para defender seus interesses na
reclamação trabalhista em trâmite na 1a Vara do Trabalho da Capital; e, em
razão do acordo celebrado entre o reclamante (ora apelado) e sua
empregadora, ela se obrigou a pagar a quantia de R$ 1.500,00 a título de
indenização; e, além disso, a sentença serviria como alvará judicial para que o
reclamante promovesse o levantamento do FGTS e as parcelas do seguro
desemprego.
Desta feita, o recorrido obteve o
benefício econômico correspondente à R$ 4.679,47.
É certo, ainda, que a empregadora
depositou a quantia de R$ 1.500,00, em nome causídico Sérgio, o qual não
repassou a quantia ao cliente (aqui requerente).
O requerido, ao apresentar sua defesa,
menciona que reteve os valores para compensar a quantia devida pelo autor a
título de honorários advocatícios.
Pois bem.
Cinge-se a controvérsia se o valor que
cabia ao autor Cezaro lhe foi entregue.
O contrato de prestação de serviços
advocatícios celebrado entre as partes, dispõe que: “De acordo com o
convencionado entre as partes os honorários advocatícios iniciais
correspondem dois salários-mínimos e meio por processo ajuizado e os finais
correspondem a 20% (vinte por centro) sobre todos os benefícios auferidos
pelo cliente” (sic fls. 11).
De acordo com a referida cláusula, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046819-79.2017.8.26.0002 - im
4
honorários iniciais corresponderiam à: a) R$ 1.970,00 (dois salários mínimos
e meio vigentes na data da celebração do contrato 15.01.2015); e b) R$
935,89 (20% sobre o benefício auferido pelo autor); totalizando R$ 2.905,89,
ou seja, quantia correspondente à 62% da quantia recebida pelo ora apelado
na reclamação trabalhista.
Como visto, a abusividade da referida
cláusula é evidente, haja vista ser inadmissível a situação de desvantagem
exagerada à qual submete o contratante.
Por certo, se por um lado o outorgante
não pode se eximir de remunerar os serviços efetivamente prestados, por
outro, o advogado não pode receber a integralidade dos honorários, nos
moldes como pactuados, visto que a estipulação desproporcionada implica em
evidente enriquecimento indevido.
O artigo 36, do Código de Ética e
Disciplina da OAB, estabelece que os honorários profissionais devem ser
fixados “com moderação”, atendidos os elementos seguintes:
"I - a relevância, o vulto, a complexidade e
a dificuldade das questões versadas; II - o trabalho e o tempo necessários; III a
possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos, ou de se
desavir com outros clientes ou terceiros; IV - o valor da causa, a condição econômica
do cliente e o proveito para ele resultante do serviço profissional; V - o caráter da
intervenção, conforme se trate de serviço a cliente avulso, habitual ou permanente; VI
o lugar da prestação dos serviços, fora ou não do domicílio do advogado; VII a
competência e o renome do profissional; VIII a praxe do foro sobre trabalhos
análogos."
Desde logo é possível entrever que na
estipulação da remuneração do apelante não foi observada a moderação, lícito
reconhecer a abusividade no percentual estipulado para incidir sobre o total
do benefício auferido pelo recorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046819-79.2017.8.26.0002 - im
5
Outrossim, a regra contida no artigo 22,
§ 2o, da Lei no 8.906/94, estabelece que os honorários, quando fixados por
arbitramento, devem ser compatíveis com o trabalho e o valor econômico da
questão e o valor não pode ser inferior ao da tabela organizada pelo Conselho
Seccional da OAB, que prevê, para a hipótese, renumeração entre 20% e 30%
do valor econômico ou do acordo.
Como já registrado, em razão da
abusividade da cláusula supracitada, é necessário cotejar a relevância, o vulto,
a complexidade e a dificuldade das questões versadas, além do trabalho e o
tempo despendidos, do proveito resultante dos serviços prestados e o grau de
zelo profissional, nos termos do artigo 36 do Código de Ética e Disciplina.
Sopesados esses critérios, apresenta-se
razoável fixar a remuneração em 30% sobre o proveito econômico obtido
pelo requerente Cezaro (R$ 4.679,47 x 30% = R$ 1.403,84).
De rigor, portanto, o acolhimento
parcial do inconformismo, para julgar parcialmente procedente a demanda,
determinando-se que o requerido promova a restituição ao autor da quantia
correspondente à R$ 96,16, com juros e correção nos termos esposados na r.
sentença, a qual fica mantida no tocante à disciplina das verbas da
sucumbência.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator